Tribunal: CARF
Processo: 23034.024162/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser conhecido parcela do recurso que limita-se a replicar as razões lacônicas lançadas em sede impugnatória, as quais negligenciam a exigência incrustada no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024162/2003-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
CENTRO HOSPITALAR ALBERT SABIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/09/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido parcela do recurso que limita-se a replicar as razões lacônicas
lançadas em sede impugnatória, as quais negligenciam a exigência incrustada
no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de decadência; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para declarar a decadência das exigências até a competência 11/1998
(inclusive).
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024162/2003-01
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e
Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CENTRO HOSPITALAR
ALBERT SABIN S/A contra a Informação n° 1870/2004 emitida pela CGEARC, homologada
pelo Presidente do FNDE, que indeferiu a defesa apresentada, mantendo-se a exigência de R$
305.082,84 (trezentos e cinco mil oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), por motivo de
i) falha no recolhimento de contribuições para o salário-educação no período de 03/2000 a
09/2003; e, ii) deduções para indenizações não comprovadas no segundo semestre de 1996, nos
primeiros e segundos semestres de 1997 e 1998, nos segundo semestre de 1999 e no primeiro
semestre de 2000.
Peço vênia para replicar a integralidade da defesa apresentada:
5 — Para que a decisão declare o direito, isto é, para que a relação de direito
fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é,
antes de tudo, que o julgador se certifique da verdade do fato alegado, o que se
vê através das provas.
6 — Constata-se, portanto que o princípio da verdade material determina que a
autoridade administrativa tem o dever de considerar todas as provas e fatos de
que tenha conhecimento, de determinar a produção de provas, trazendo-as aos
autos, quando elas forem capazes de influenciar na decisão, ou, até, de tomar
conhecimento de novos fatos que venham a ser alegados pelos interessados
após o prazo de defesa.
7 — Portanto, o que importa aqui é que se chegue à melhor reprodução
possível dos fatos tais quais aconteceram, ficando afastados alguns empecilhos
que impediriam que isto acontecesse. Neste aspecto,
o processo
administrativo é bastante diferente do processo judicial, em que vigora o
princípio da verdade formal. Note-se, ainda, que devem ser consideradas as
provas e os novos fatos mesmo que favoráveis ao interessado, ainda que
este não os tenha alegado ou declarado.
8 — Neste diapasão, cabe aqui demonstrar importância do princípio da
verdade material, afirmada por Aurélio Pitanga Seixas Filho:
"o dever investigatório dirigido pela discricionariedade da autoridade fiscal não
pode ficar amarrado por formalismos, sob pena de não se descobrir
corretamente a verdade dos fatos, ou de ficar cerceado o direito de defesa do
contribuinte". (In: Princípios Fundamentais do Direito Administrativo
Tributário; Editora Forense, pág. 47) – f. 134 e 136; sublinhas deste voto.

Na seção dedicada à formulação dos pedidos afirma que,

[c]onforme se restou demonstrado é evidente, que somente poderá ser cobrado
o suposto crédito do FNDE, se forem claramente analisadas as provas
materiais, razão porque o crédito deve ser julgado totalmente improcedente. (f.
137)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

Em Informação de n° 1870/2004, emitida pela CGEARC, proposto o
indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, com a justificativa de que

Acusamos o recebimento da defesa tempestiva, às fls. 63 A 65, referente à
Notificação supracitada, na qual a empresa alega os seguintes pontos:
a) inconsistência de provas materiais que caracterizem formalmente o débito;
b) cerceamento do direto de defesa do contribuinte.
Quanto a alínea a, cabe salientar que a responsável pelo atendimento na
empresa, a Senhora Maria Dayse Tenório de Brito, ao firmar em 30/10/2003, o
Termo de Encerramento da Inspeção e anexos, homologou os conteúdos dos
referidos; sendo assim, não há o que discutir sobre a legalidade irrefutável do
débito originado dos valores levantados a título de falha de recolhimento do
Salário-Educação, dos valores deduzidos a título de Indenização de
Dependentes e comprovados, conforme se verificam às fls. 24 a 25.
No que diz respeito à alínea b, informamos que, quando do envio da
Notificação para Recolhimento de Débito em foco, esta se fez acompanhar de
cópias dos documentos: Informação n° 406/2004, de 10 de maio de 2004;
Quadros de Lançamento e Atualização de Débitos e do Comprovante de
Arrecadação Direta — CAD; sendo assim, não há motivo para se evocar a
figura do cerceamento do direto de defesa.
Após análise dos laudos apensados ao presente processo, concluímos que os
referidos documentos não constituem prova cabal que consubstanciem o
objetivo da empresa em descaracterizar a constituição do débito que ora lhe é
imputado, às fls. 63 a 65.

Às f. 148 o indeferimento da defesa foi homologado pelo Presidente do FNDE.
Cientificado em 19/08/2004 – vide AR às f. 164 – apresentado recurso junto ao
Conselho Deliberativo do FNDE (f. 97/107), suscitando, em sede preliminar, a decadência da
exigência e, quanto ao mérito, replicou ipsis litteris o conteúdo da defesa inaugural.
A Informação n.o 2.427/2004, `as f. 206, certifica que a ora recorrente não
efetuou o depósito recursal, conforme previsto no art. 15 §2o, do Decreto n.o 3.142/99, com a
redação dada pelo art. 1o do Decreto n.o 4.943/03, vigente à época.
A Procuradoria Federal do FNDE, ao seu turno, emitiu o Parecer n.o 477/2005
opinando pelo não seguimento do recurso interposto, porquanto não comprovado o depósito de
30% (f. 216/218).
Às f. 226/232 acostado acórdão, proferido em sessão plenária pelo Conselho
Deliberativo do FNDE realizada em 20/10/2006, que decidiu pelo não conhecimento do recurso.
O ora recorrente foi cientificado da decisão com a publicação no DOU, em
31/11/2006 (f. 234); entretanto, lançada a informação quanto à “Transferência de processo
administrativo-fiscal sobre Salário-Educação, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil- art.
4° da Lei n.o 11.457, de 2007”. (f. 244)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 132/136) e a recursal (f.
166/178) fica evidenciada a completa identidade de ambas no tópico destinado à defesa de
mérito, em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade. Deixa o recorrente de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação.
A verdade é que, a meu aviso, sequer deveria ter sido conhecida a defesa de
ingresso, porquanto inobservado o disposto no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. O
retromencionado dispositivo impõe, como requisito para conhecimento da impugnação – e, por
conseguinte, da própria peça recursal – que sejam explicitados “os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.”
Conforme transcrito alhures, a defesa apresentada limita-se a tecer
considerações doutrinárias acerca do princípio da verdade material, olvidando-se que,
comprovada a ocorrência do fato gerador, cabe ao sujeito passivo declinar os fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos do direito da Fazenda Pública. Por afronta à dialeticidade e
inobservância das regras do contencioso administrativo fiscal, deixo de conhecer das razões
meritórias lançadas em grau recursal.
Há inovação recursal quanto à preliminar de decadência, mas dela tomo
conhecimento. Isso porque as matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio na seara
tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
A decadência da constituição do crédito é matéria sabidamente de ordem
pública, conforme a reiterada jurisprudência pátria:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 5o E 1.022 DO CPC/15.
TRIBUNAL A QUO QUE SE OMITIU SOBRE A CONDUTA
CONTRADITÓRIA
DO
PARQUET.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL
(...)
VII - Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a
qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Conforme o entendimento
do STJ, "enquanto não instaurada esta instância especial, a questão afeta à
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

prescrição, em todos os seus contornos, em especial à lei regente, não se
submete à preclusão, tampouco se limita à extensão da matéria devolvida
em apelação" (STJ. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/6/2018;
destaques deste voto).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDAP E GDASS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
283 E 284 DO STF.
PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, NO
CURSO DA AÇÃO.
PRECLUSÃO. SUMULAS 7 E 83/STJ. 1. Constata-se que não se
configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente sustenta apenas que
"a prescrição deveria ser analisada ainda que não houvesse alegação em
Recurso". Todavia, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem
lançou o seguinte fundamento (fl. 568, e-STJ): " Inicialmente, no tocante
à alegação de omissão sobre a prescrição, não prospera o recurso. A
questão acerca da prescrição foi devidamente enfrentada na sentença
(Evento 19 dos autos originários), não tendo sido objeto de embargos de
declaração e tampouco sido impugnada no recurso de apelação. Dessa
forma, ainda que a prescrição se trate de questão de ordem pública, se não
for impugnada no momento oportuno, no momento em que apreciada pelo
magistrado a quo, opera-se a preclusão consumativa".
3. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu
convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo
apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a
ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na
motivação.
4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria
prosperar, porquanto se extrai do acórdão vergastado que o entendimento
do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ
de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e
decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão
consumativa se não houver impugnação no momento processual
oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no
AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe 26.6.2019. (STJ. REsp no 1823532/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/09/2019, DJe 11/10/2019; destaques deste voto.)
Passo, portanto, à análise da (in)ocorrência da decadência.
O exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, pôs
uma pá de cal na controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
há de ser observado o entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Afirma o recorrente que
[t]rata-se de cobrança da contribuição ao Salário Educação
recebida pela Recorrente no dia 18/05/2004, sob o argumento
de que teria deixado de recolher valores no período de
12/2001 a 09/2003 e deduções para indenizações não
comprovadas nos semestres 2° de 1996, 1° e 2° de 1997, 1° e
2° de 1998, 2° de 1999 e 1° de 2000.

Dos marcos temporais citados na peça recursal já resta evidenciado que, com
relação à falta de recolhimento das contribuições ao salário-educação, não há que se falar em
decadência, seja pela aplicação do §4o do art. 150 do CTN, seja pelo inc. I do art. 173 do Digesto
Tributário. Noutro giro, no tocante às deduções para indenizações não comprovadas nos
semestres 2° de 1996, 1° e 2° de 1997, 1° e 2° de 1998, 2° de 1999 e 1° de 2000, certo ter sido a
exigência parcialmente fulminada pela decadência.
De precedente colhido do col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
[a] dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um
crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo
apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio a
ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse crédito abarcasse todo o
débito tributário a ponto de dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia,
como visto, diante de uma situação excludente da aplicação do art. 150, § 4o,
do CTN.
Na espécie, o acórdão que julgou o recurso especial foi claro ao consignar
que houve pagamento a menor de débito tributário em decorrência de
creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no art.
150, § 4o, do CTN. (AgRg nos EREsp no 1199262/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011,
DJe 07/11/2011; sublinhas deste voto)
Inexiste nos autos prova do recolhimento parcial, apto a atrair a aplicação do
§4o do art. 150 do CTN, razão pela qual a aferição do transcurso do prazo decadencial
quinquenal há de ser feito com base no inc. I do art. 173 do CTN.
Lavrada a NRD n.o 358/2004 (f.116), foi o ora recorrente cientificado em
18/05/2004 através de AR às f. 128, contendo exigência por motivo de deduções para
indenizações não comprovadas nos semestres 2° de 1996, 1° e 2° de 1997, 1° e 2° de 1998, 2° de
1999 e 1° de 2000. Observados os retromencionados marcos temporais, fulminada pela
decadência as exigências até novembro de 1998, inclusive.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024162/2003-01

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar; e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para declarar a decadência
das exigências até novembro de 1998, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 268
DF CARF MF
Original